Tribunal: TJMT
Processo: 1026773-78.2020.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026773-78.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIMIR PEREIRA DE ABREU - CPF: 806.884.201-25 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORMALIDADES DA NOTFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO NEGATIVADOR LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA NOS TERMOS DO ART. 43, § 2.o, DO CDC E DA SÚMULA 359/STJ.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Indispensável a notificação prévia do devedor, via correio e no endereço cadastrado, para validade da inscrição negativa (
art. 43, § 2o, do CDC
). Precedente. (
STJ - Reclamação no 4.598/SC - 2010/0145842-5
). No caso, inválida a notificação na via eletrônica (
e-mail/sms, etc...
).
2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), dos últimos 5 (
cinco
) anos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 185513721, na reclamação no 1026773-78.2020.8.11.0003, do 1o JEC de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inexistência de notificação; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da notificação prévia.

No tema, em recente decisão, o C. STJ, deu nova interpretação inadmitindo a notificação prévia, exclusivamente, na via eletrônica.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
NECESSIDADE.
NOTIFICAÇÃO
POR
E-MAIL
. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2023 e concluso ao gabinete em 12/5/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a
notificação prévia
à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2o, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por
e-mail
. 3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.
4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal
. 5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (
e-mail
) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.
6. A partir de uma interpretação teleológica do §2o, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a
notificação
do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a
notificação
exclusiva através de
e-mail
. 7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a
notificação
do consumidor, exclusivamente, através de
e-mail
.
8. No que diz respeito à compensação por danos morais, extrai-se dos fatos delineados pela instância ordinária, que não existiam outras inscrições preexistentes e legítimas quando foi realizado o registro negativo que ora se examina, motivo pelo qual encontra-se caracterizado o dano extrapatrimonial em razão da ausência de
prévia notificação
válida do consumidor.

9. Quanto à fixação do montante a ser pago a título de compensação pelo dano moral experimentado, as Turmas integrantes da Segunda Seção valem-se do método bifásico para o seu arbitramento.

10. Na espécie, para fixação do quantum compensatório, tendo em vista os interesses jurídicos lesados - honra e dignidade do consumidor - e os precedentes análogos desta Corte, considera-se razoável que a condenação deve ter como valor R$ 10.000,00 (dez mil reais). 11. Recurso especial conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, determinando o cancelamento da inscrição mencionada na exordial e condenando a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.”
(STJ – 3a T - REsp n. 2.069.520/RS – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/6/2023 - DJe de 16/6/2023). Grifei.

Na TRTJMT, o tema é pacífico em sentido contrário, ou seja, da regularidade da notificação eletrônica em endereço fornecido pelo consumidor.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL - POSSIBILIDADE
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega não ter sido notificada previamente sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de devedores. 2. Sentença de improcedência da ação. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A controvérsia consiste em averiguar se houve notificação da restrição lançada no nome da parte reclamante.
Em relação à existência de notificação, verifica-se que ficou comprovado que houve a expedição de notificação à parte autora, anteriormente à inserção da negativação. Visto que foram juntados aos autos comprovante de envio de e-mail em 2/3/2022. IF. Num. 90999585 - Pág. 3. id. Num. 90999585 - Pág. 1. Ressalta-se, ademais, que não é preciso haver a apresentação do Aviso de recebimento, haja vista o disposto no Enunciado da Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”
. Além do mais, eventual equívoco em relação ao endereço não acarreta a ilicitude do ato, visto que o credor é o responsável pela informação dos dados do devedor indicado. (...) Em conclusão, não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que caracterizasse a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. – Dispositivo Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95). Opino por deferir os benefícios da justiça gratuita à parte autora em eventual recurso;(...)” 4. A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SCPC/SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor. 5. In casu, ficou comprovado o envio de notificação, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não havendo que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição. 6. Embora a parte Recorrente alegue desconhecer o referido endereço eletrônico, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, simulou uma transferência via pix ao e-mail em questão, logrando êxito em descortinar que está cadastrado como chave pix da parte Autora: 7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos pela Autora/Recorrente, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC. 8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando as penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegidas por tal benefício. 9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA –CONTRATO POR BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante. (N.U 1002923-90.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)” 10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. De ofício, condeno a parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).”
(TJMT – 3a TR – RI no 1017350-29.2022.8.11.0002 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 16/10/2023 - DJE 20/10/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL - POSSIBILIDADE
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.
2- Comprovado o envio de notificação, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição
. 3- Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1037838-08.2022.8.11.0001 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 25/09/2023 - DJE 29/09/2023). Grifei.

No caso, tenho que a conclusão da TRTJMT em alinhamento com decisões do próprio STJ, em admitir a notificação prévia do consumidor em endereço eletrônico por ele fornecido, tem validade suficiente para o objeto protegido na lei de regência.

Nesse sentido:

“Súmula 404/STJ: É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”

“...

Salienta-se, ainda, que independentemente do meio que se deu a
notificação,
reputa-se apenas necessária a comprovação do envio da comunicação, sendo despicienda a prova deque
consumidor
tenha efetivamente recebido a mensagem, conforme o contido na Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça, entendida em sentido amplo: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao
consumidor
sobre a
negativação
de seu nome em bancos de dados e cadastros."

No caso dos autos, a
notificação
acerca da inclusão do nome da parte autora nos cadastros da ré se deu por e-mail. Cabe ressaltar que a parte autora em momento algum nega ser titular do
endereço eletrônico.
Não houve negativa peremptória em réplica, nem em razões de apelação.

Vale lembrar o entendimento majoritário deste grupo cível acerca das
notificações
enviadas por e-mail, em especial se não negada a titularidade do
endereço eletrônico
: ...”
(STJ – 4a T - REsp n. 2.069.519 – rel. Ministro João Otávio de Noronha - DJe de 09/06/2023).

Deste modo, é impensável que na era do metaverso, das citações/intimações em ambiente eletrônico, haja exigência de comunicação prévia do órgão arquivista, via carta/correio, no endereço do consumidor. No caso, basta a comprovação de envio, bem como, que o endereço físico/eletrônico onde encaminhada a notificação seja da titularidade do consumidor.

- irregularidade da notificação.

No caso, a Recorrida indicou o envio da notificação da inscrição (
id. 185513710, 185513712, 185513711 e 185513713
).

Dos referidos documentos, é possível observar que nas correspondências indicadas pelo Recorrido, o endereço do destinatário (
DOS APÓSTOLOS – 503 – CENTRO – 78.720-523 – RONDONÓPOLIS
), diverge daquele informado pela Recorrente na petição inicial (
RUA DOIS, QUADRA 02, CASA 08, NO BAIRRO DOM OSÓRIO STRO, NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT
), resultando, portanto, indispensável provasse a Recorrida, que o endereço utilizado é o mesmo cadastrado junto aos credores respectivos, o que não ocorreu.

Do mesmo modo, em relação à notificação id. 185513711, que se deu através de mensagem de texto (
SMS
), tem-se que o envio foi realizado por outra empresa (
SERASA EXPERIAN
), inexistindo comprovante nos autos de que se trata de telefone de titularidade da Recorrida.

Deste modo, somente é possível reconhecer válida a notificação, quando atendidos o disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmulas 359 e 404/STJ.

“...

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. ...”

“Súmula 359/STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

A previsão legal e o entendimento sumulado visam proteger o consumidor, a fim de que ele, além de não ser surpreendido com o registro de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, possa, caso deseje, quitar sua dívida. Depreende-se, portanto, que o devedor tem o direito de saber antes, não depois da inscrição, que seu nome será objeto de inscrição negativa.

Deste modo, não logrando a Empresa Recorrida em comprovar a regularidade da respectiva comunicação prévia, deve ser o ato declarado ilegal.

- negativação indevida

A negativação restou incontroversa.

- dano moral

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido:

“...

A aplicação da Súmula 385 do STJ exige que exista anotações PRÉVIAS e LEGÍTIMAS
nos
órgãos
de proteção ao crédito
. [...]
Assim, caberia ao Recorrido, ter demonstrado, por meio de
órgãos
oficiais, que o Recorrente possuía, à data da
negativação,
outras pendências PRÉVIAS e LEGÍTIMAS, contudo, deste ônus não se desincumbiu.
Apresentou, apenas, telas sistêmicas com anotações que o Recorrente desconhece; ao passo que este,
apresentou, junto da inicial, consulta em sites
oficiais
(SPC e Serasa)
(fls. 200). ...”
(STJ – DM - AREsp n. 2.363.235 - Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 3/8/2023 - DJe de 7/8/2023). Grifei.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO -
JUNTADA DE PRINT DE DISTRIBUIDOR DIGITAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATE DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO SCPC, SPC OU SERASA - INEXISTÊNCIA DE CONSULTA DE BALCÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
. - Não se mostra inepta a petição inicial quando da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, resguardado o contraditório e o exercício do direito de defesa pelo réu. - Há muito se firmou o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor por débito inexistente enseja dano moral in reipsa, prescindido de prova do impacto deletério na esfera dos direitos da personalidade, o qual se presume. - Entretanto, para fazer jus à percepção da indenização, deve a parte comprovar que seu nome foi indevidamente apontado nos cadastros de proteção ao crédito, cuja prova é feita mediante a juntada de consulta de balcão ou a comprovação de que o distribuidor digital é autorizado do SCPC, SPC ou SERASA. - A juntada de documento digital que não tenha o condão de comprovar indubitavelmente que se trata de serviço de consultas utilizado para averiguação acerca da existência de pendências financeiras em nome do consumidor, não é apto a demonstrar a ausência de inscrições pretéritas para fins de afastamento da aplicação da Súmula 385, do STJ.”
(TJMG - 11a CC – RApC no 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020). Grifei.

“...

O presente recurso não merece prosperar.

1. Inicialmente, constata-se que o Tribunal asseverou que, a despeito do quanto alega, a parte recorrente não logrou comprovar a inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito, tampouco da negativa do SPC em lhe fornecer tal informação, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 127-128):

Destaque-se, outrossim, que o Autor acostou o documento de fl. 26, a fim de demonstrar que estava inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, o referido documento trata-se apenas de uma declaração simples, supostamente firmada pela empresa Compre Forte Materiais de Construção, sem qualquer indicação de CNPJ ou mesmo identificação de quem o assinou, não havendo documento emitido pelo órgão de proteção ao crédito, ou mesmo pela CDL.

Assim, não há sequer prova concreta de ter ocorrido a negativação do nome do Autor nos cadastros creditícios.

(...)

Ademais, apesar de não ter ocorrido a apreciação dos pedidos de expedição de ofício ao SPC, visando apurar informações quanto à inscrição indevida supostamente realizada pela Apelada, o Apelante limitou-se a afirmar que o SPC lhe informou a impossibilidade de fornecer o extrato de negativação, salvo por ordem judicial, sem, contudo, fazer prova da referida alegação, o que se vislumbra suficiente a afastar o cerceamento de defesa suscitado.

Salienta-se, ainda, que a relação de consumo, por si só, não afasta a obrigação do consumidor de provar o seu direito até o limite de sua capacidade
.

Verifica-se, assim que a decisão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em demandas regidas pelo CDC, faz-se necessária a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada a fim de aplicar-se a inversão do ônus da prova, consoante a lição dos seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVA. ÔNUS. INVERSÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR
. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não se podendo cogitar de negativa de prestação jurisdicional. 2. O julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente no tribunal de origem supera eventual mácula da decisão monocrática do relator que decide nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. 3. Não provada a existência de relação jurídico-material entre as partes, ônus do autor da ação, inviável é rever a conclusão das instâncias ordinárias que indeferiram a inversão do ônus da prova, ainda que se trate de relação de consumo. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 371.931/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 20/10/2015) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RESSALVA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira a exibição de extratos bancários enquanto não estiver prescrita a ação em que pleiteada, já que se trata de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como adiantamento dos custos da operação pelo correntista e prévia recusa administrativa.
2. Para essa inversão, entretanto, cabe ao autor da ação demonstrar a plausibilidade da relação jurídica alegada, mediante a apresentação de indícios mínimos da existência da contratação, devendo também especificar, de modo preciso, os períodos em que pretende a exibição dos documentos (Segunda Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.133.872/PB). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 162.744/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, DADO O NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO.
INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS O SUFICIENTE PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Dado o caráter infringente da pretensão, sem a indicação de nenhum dos vícios de obscuridade ou de contradição do art. 535 do CPC apontados, recebem-se os presentes embargos como agravo regimental.
2. É pacífico o entendimento desta Corte de que a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem se firmou no sentido de que as alegações autorais não se mostraram verossímeis diante dos elementos fáticos colacionados nos autos, de forma mínima o suficiente para a inversão do ônus da prova. Inviável, pois, em sede de recurso especial, a desconstituição da convicção formada, em face da necessidade de revolvimento dos elementos informativos dos autos, motivo pelo qual a pretensão recursal enseja o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 695.789/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 03/08/2015) Logo, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se o óbice da Súmula n. 83 de STJ. 2. Ademais, a alteração da conclusão do julgado local, no sentido de que não há indícios mínimos para inversão do ônus da prova, somente seria possível com o reexame de todo o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via especial, pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 3. Ainda, a título de reforço de fundamentação, cabe esclarecer que a pretensão recursal também encontra óbice na Súmula 283 do STF. Com efeito, a Corte local consignou que restou comprovada a existência do débito, razão pela qual eventual inclusão do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes configuraria verdadeiro exercício regular de direito, além de que a despeito da alegação de cerceamento de defesa, a parte recorrente não impugnou oportunamente as medidas da instância de origem, nestes termos (e-STJ, fl. 129): Ainda, com relação ao alegado cerceamento de defesa, eventual o omissão, obscuridade ou contradição da Magistrada singular quanto aos pedidos suso aludidos poderia ser esclarecida por meio da via processual adequada, medida não adotada no processado. ...”
(STJ – 4a T - AREsp no. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A EXORDIAL.
INFORMAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO EMITIDO PELO SCPC. EXTRATO VÁLIDO PARA COMPROVAR A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde a sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que, se não sanada no decorrer do trâmite processual, terá reflexo no julgamento do mérito da demanda. Neste contexto, inexiste respaldo legal para a exigência de extrato oficial, emitido por órgão específico, para o recebimento de petição inicial em que se discute a legitimidade de um apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.
Se o documento colacionado aos autos pelo autor não se presta a comprovar, de forma suficiente, o apontamento ou outra circunstância que envolva o reconhecimento do direito postulado, tal fato deve implicar a improcedência e não a extinção do processo, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, notadamente porque o documento exigido - extrato oficial - não se revela como essencial à propositura da demanda
. Por tal razão, impõe-se a desconstituição da sentença prolatada na origem. 3. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – TR – RI no 1007413-95.2022.8.11.0001 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023). Grifei.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusive na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento
- "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular
. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 2a S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – rela. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS. REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante.
2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). 3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo, foi introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1o, do CPC/2015), denominada pela doutrina de "teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova". Precedentes.
4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador. 5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não houve inversão do ônus probatório. 6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023). Grifei.

Os princípios informadores dos Juizados Especiais
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), não implicam em ausência completa de formalidade, muito menos, afastam a obrigatoriedade da prova em relação ao direito defendido, mesmo nas relações de consumo.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
declarar ilegal a inscrição realizada em nome do Recorrente pelos débitos discutidos nos presentes autos;
a.2)
determinar, após o trânsito em julgado e pela secretaria em primeiro grau, seja oficiado ao Órgão Negativador para que promova a exclusão dos débitos indicados na inicial, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples, que fixo em 2.000,00 (
dois mil reais
);
a.3)
indeferir o dano moral;
a.4)
indeferir o cancelamento do débito;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024